Tribunal: TJDFT
Processo: 0724091-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724091-10.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ALFA FATURAMENTO LTDA, ANDREIA MOREIRA DE SOUZA RECORRIDO: CLINICAS SHOW MASTER-ESPECIALIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação de honorários de advogado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2 É necessário salientar que o processo ora em análise trata da mesma questão jurídica controvertida, qual seja, a possibilidade, ou não, de fixação de honorários de advogado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, há identidade de partes, do pedido e da causa de pedir. Assim, os processos devem ser reunidos para julgamento em conjunto, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC. 3. A respeito do tema é conveniente salientar que na atual sistemática processual preconiza-se que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, nos termos do art. 85, caput, do CPC. 4. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica não são devidos honorários de advogado, seja qual for o resultado do incidente, por ausência de previsão legal expressa. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam violação ao artigo 85, caput e §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a fixação de honorários sucumbenciais em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 85, caput e §1o, do CPC, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO DE MATÉRIAS. EFEITO INTER PARTES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO INCIDENTE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. "A condenação a verba honorária é incabível em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ante a ausência de previsão legal específica" (AgInt no REsp 1.930.160/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.565.565/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028